Tribunal: TJDFT
Processo: 0002601-78.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL (RELAÇÕES DOMÉSTICAS). TIO POR AFINIDADE. ENQUADRAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. QUANTIDADE DE INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da gratuidade de justiça é competência do Juízo da Execução Penal.
2. A condenação do agente que, mesmo com o “consentimento” da ofendida menor de 14 anos, submete-a precocemente à iniciação sexual, é uma forma de proteger a saúde física e mental dos adolescentes, nos termos do enunciado de Súmula no 593 do STJ.
3. Considera-se compreendida pela Lei 11.340/2006 a violência ocorrida no âmbito familiar, ou seja, comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa (art. 5o, inciso II, Lei 11.340/2006).
4. Praticada a violência pelo tio por afinidade da vítima, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.
5. No crime continuado, a fração de aumento deve se pautar pela quantidade de infrações cometida. Tendo os fatos ocorridos por quatro vezes, aplica-se o percentual de aumento de 1/4. Precedentes do STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.